Tribunal: TJSP
Processo: 2212991-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a ré autorize e custeie o fornecimento de órtese craniana a menor, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a ré autorize e custeie o fornecimento de órtese craniana a menor, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravada. III. Razões de Decidir. 3. A decisão atacada está devidamente fundamentada, com preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível ao menor. 4. A recusa do tratamento pela operadora de saúde é considerada abusiva, conforme a Súmula 102 deste Tribunal, e há precedentes que corroboram a necessidade do tratamento prescrito. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência é justificada pela probabilidade do direito e perigo de dano irreversível. 2. A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico é abusiva quando há indicação expressa.